Tribunal: STF
Processo: MS 28917
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS RESPECTIVAS CONTRIBUIÇÕES.



    1. A decisão agravada teve amparo no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, preceito que autoriza o Relator a negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante desta Corte.



    2. O ato de concessão de aposentadoria ostenta natureza complexa, de modo que só se aperfeiçoa com o exame de sua legalidade e subsequente registro pelo Tribunal de Contas da União. Assim, enquanto não aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, não há falar em fluência do prazo do art. 54 da 9.784/99, referente ao lapso de tempo de que dispõe a Administração Pública para promover a anulação de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários, tampouco em estabilização da expectativa do interessado na aposentadoria e na composição dos respectivos proventos, aspecto a conjurar, na espécie, afronta às garantias do direito adquirido e do ato jurídico perfeito, bem como aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança.



    3. Por desígnio do Constituinte Originário, ratificado pelo Constituinte Derivado, com mera alteração topográfica na Carta Magna, trasladada a norma do art. 202, § 2º, do texto primitivo para o art. 201, § 9º, do atual, o cômputo do tempo de serviço, urbano ou rural, prestado na atividade privada, para fins de aposentadoria no regime próprio (contagem recíproca), pressupõe o recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias.



    Agravo regimental conhecido e não provido.